Tribunal: TJMT
Processo: 1030951-36.2021.8.11.0003
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030951-36.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação, Remissão das Dívidas]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DIOGENES DAVID DE SOUZA - CPF: 934.637.661-91 (APELANTE), KENI MARLOVA FORGIARINI - CPF: 840.295.281-04 (ADVOGADO), CAIRO DOS REIS MAGALHAES - CPF: 303.944.141-87 (APELADO), FRANCIANE OLIVEIRA LOURENCO - CPF: 047.469.181-04 (ADVOGADO), MT PERICIAS LTDA - CNPJ: 41.190.673/0001-39 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO DE OLIVEIRA TAVEIRA - CPF: 928.202.391-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA
FUNDADA EM CHEQUES E NOTAS PROMISSÓRIAS.
PRELIMINAR.
CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO.
PERÍCIA GRAFOTÉCNICA
FUNDAMENTADA
QUE CONCLUIU PELA
AUSÊNCIA DE AUTENTICIDADE DAS ASSINATURAS E DOS
LANÇAMENTOS ALFANUMÉRICOS

DAS
NOTAS PROMISSÓRIAS
.
ART. 429, II, DO CPC. CHEQUES EMITIDOS POR TERCEIRA PESSOA. AUSÊNCIA DE PROVA DE REPRESENTAÇÃO VÁLIDA, ORDEM OU BENEFÍCIO. TEORIA DA APARÊNCIA NÃO COMPROVADA.
RELAÇÃO COMERCIAL INSUFICIENTE PARA DEMONSTRAR A ORIGEM, A EXTENSÃO E A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO
.

SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança fundada em cheques emitidos por terceira pessoa e em notas promissórias
apresentadas como subscritas pelo requerido, cuja autenticidade
foi
impugnada
.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se: (i) o cerceamento de defesa por alegada nulidade da perícia grafotécnica; (
ii
) a exigibilidade das notas promissórias; (
iii
) a responsabilidade por cheques emitidos por terceira pessoa; e (
iv
) a comprovação do crédito cobrado.

III. Razões de decidir

3.Não há cerceamento de defesa
quando a per
ícia examin
a
de forma fundamentada os padrões gráficos discutidos e se mostrou suficiente
para elucidação
, não havendo justificativa técnica para a realização de nova perícia.

4.

As notas promissórias não comprovam obrigação exigível,
pois
a perícia concluiu que as assinaturas e os lançamentos alfanuméricos nelas constantes não provêm do punho do requerido.

5.

Os cheques foram emitidos por terceira pessoa, sem prova de que ela representava validamente o requerido ou agia em seu nome
.

6
.

O autor não se desincumbiu do ônus de comprovar a autenticidade das notas promissórias e a responsabilidade do requerido pelos cheques, nos termos dos
arts
. 373, I, e 429, II, do CPC.

7.
A ausência de elementos seguros sobre a origem e a extensão do débito impede o reconhecimento d
a c
o
brança
.

IV. Dispositivo e tese

8
. Recurso
não provido
.

Tese de julgamento:
“1. Laudo grafotécnico fundamentado afasta a alegação de cerceamento de defesa. 2. Notas promissórias sem assinatura autêntica não comprovam obrigação exigível. 3. Cheques emitidos por terceiro não vinculam o requerido sem prova de representação, ordem ou benefício. 4. A ação de cobrança exige prova segura da origem e da extensão do crédito.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 373, I, 429, II, 480, 487, I, 85, § 11, e 98, § 3º.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA

DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por DIÓGENES DAVID DE SOUZA contra sentença que, nos autos da ação de cobrança ajuizada em face de M.M CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA.,
posteriormente redirecionada também contra

CAIRO DOS REIS MAGALHÃES, julgou improcedente o pedido inicial, ao fundamento de que o autor não comprovou a exigibilidade dos títulos que embasam a cobrança, pois, em relação aos cheques emitidos por Rosangela Trevisan, não demonstrou a responsabilidade dos requeridos e, quanto às quatro notas promissórias, a prova pericial concluiu pela falsidade das assinaturas e dos preenchimentos.

Em razão da sucumbência, o autor foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Alega o apelante, em síntese, que é credor da quantia de R$ 40.650,00, atualizada para R$ 58.324,98, representada pelos cheques n. 000087 e 000086, emitidos por Rosangela Trevisan, e pelas notas promissórias n. 00244, 00132, 00174 e 01/01. Sustenta, no tocante aos cheques, que a emitente representava a empresa apelada e que o apelado não apresentou qualquer documento apto a comprovar a alegada ausência de poderes de administração após o divórcio, razão pela qual não poderia ser afastada sua responsabilidade.

Afirma que os autos contêm termo de compromisso assinado por
Rosangela Trevisan
em 17/05/2012,
demonstrando
que ela exercia a representação da sociedade, e invoca a teoria da aparência para defender a proteção do terceiro de boa-fé que contratou com quem ostensivamente detinha poderes para representar a empresa.

No que se refere às notas promissórias, a
rgui
a nulidade do laudo pericial e cerceamento de defesa. Argumenta que a perícia grafotécnica não observou os procedimentos técnicos adequados, porquanto a perita não teria utilizado o termo de tomada de grafismos nem a assinatura colhida em juízo, baseando-se, exclusivamente em assinatura constante de procuração e de declaração de hipossuficiência, documentos que reputa unilaterais.

Defende que tal circunstância compromete a confiabilidade da prova técnica e evidencia a parcialidade da perita. Assevera, ainda, que a assinatura colhida em juízo e as assinaturas constantes de documentos oficiais seriam semelhantes às apostas nas notas promissórias, ao passo que a assinatura utilizada como padrão pela expert seria discrepante.

Acrescenta que conversas juntadas aos autos revelariam confissão do apelado quanto à assinatura das notas e à própria existência do débito
, pelo que
requer a anulação da sentença, com retorno dos autos para realização de nova perícia grafotécnica, nos termos do art. 480 do CPC. Subsidiariamente, pleiteia a reforma integral da sentença, para que a demanda seja julgada procedente, com reconhecimento da legitimidade dos títulos de crédito e condenação do apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Em contrarrazões,
Cairo dos Reis Magalhães e M.M Construções Elétricas Ltda.

d
efendem a manutenção da sentença,
com majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Da
alegação de cerceamento de defesa

O apelante sustenta ter havido cerceamento de defesa em razão da homologação de laudo grafotécnico que reputa tecnicamente insuficiente, ao argumento de que a perita teria desconsiderado o Termo de Tomada de Grafismos colhido em juízo e utilizado, como padrões de confronto, assinaturas apostas em documentos unilaterais apresentados pelo apelado, notadamente procuração e declaração de hipossuficiência.

Afirma, ainda, que o exame não teria considerado adequadamente documentos oficiais e elementos gráficos que, em sua ótica, seriam relevantes para aferir a autenticidade das assinaturas lançadas nas notas promissórias.

A prova pericial foi determinada diante da controvérsia instaurada pelo apelado quanto à autenticidade das assinaturas lançadas nas notas promissórias n. 00174 e 01/01, bem como quanto ao preenchimento das notas promissórias n. 00244 e 00132. A matéria controvertida, portanto, exigia exame técnico especializado, regularmente realizado sob o crivo do contraditório.

Não prospera a alegação de que o Termo de Tomada de Grafismos firmado em juízo teria sido ignorado pela perita. O laudo pericial relacionou expressamente esse material como peça-padrão 5, registrando que continha lançamentos manuscritos atribuídos ao punho escritor de Cairo dos Reis Magalhães.

A circunstância de o termo judicial guardar maior distância temporal em relação às notas promissórias examinadas
não autoriza concluir que tenha sido excluído da análise. O próprio laudo esclareceu que todos os padrões disponíveis seriam utilizados no confronto grafotécnico, inclusive aqueles que não atendiam integralmente ao critério temporal recomendado, por se tratar de parâmetro técnico orientativo, e não de requisito impeditivo.

Assim, a premissa recursal de que o material colhido em juízo teria sido desconsiderado não encontra respaldo no trabalho pericial.

Quanto ao método empregado, o laudo não se limitou à aparência visual das assinaturas, tendo analisado elementos técnicos do grafismo, como forma, alinhamento, calibre, pressão, dinamismo, modo de construção, gênese gráfica e grau de habilidade, a partir dos quais a perita identificou divergências relevantes entre os lançamentos questionados e os padrões atribuídos ao apelado, concluindo que as assinaturas apostas nas notas promissórias não partiram de seu punho escritor.

Além do confronto grafotécnico, a perita examinou materialmente as notas promissórias originais e não identificou sinais de adulteração, rasura, raspagem ou lavagem química.

Assim, a impugnação do apelante traduz mero inconformismo com o resultado da perícia, sem demonstrar omissão relevante, contradição interna, parcialidade ou falha metodológica capaz de comprometer o laudo, que identificou o material examinado, descreveu os padrões utilizados, explicou os critérios adotados e apresentou conclusão objetiva, razão pela qual não se justifica a realização de nova perícia, nos termos do art. 480 do Código de Processo Civil.

Afasta-se, portanto, a preliminar de cerceamento de defesa.

Do
mérito

A controvérsia recai sobre a exigibilidade do crédito de R$ 58.324,98, indicado pelo apelante como decorrente de serviços de assessoramento em segurança do trabalho e representado, na inicial, pelas notas promissórias n. 00244, 00132, 00174 e 01/01, além dos cheques n. 000086 e 000087.

O apelante sustenta que os títulos refletem dívida oriunda da relação comercial mantida com o apelado, enquanto a parte adversa impugna a autenticidade das assinaturas lançadas nas notas promissórias, questiona o preenchimento das cártulas e afasta sua responsabilidade pelos cheques emitidos por terceira pessoa.

Nos termos do art. 429, II, do Código de Processo Civil, impugnada a autenticidade da assinatura, incumbe à parte que produziu o documento comprovar sua autenticidade. Essa regra incide diretamente sobre o caso, pois o apelante apresentou as notas promissórias como suporte imediato da cobrança, cabendo-lhe demonstrar que as assinaturas nelas lançadas provinham do apelado, ônus que também decorre do art. 373, I, do CPC, segundo o qual compete ao autor provar o fato constitutivo do direito alegado.

A perícia grafotécnica concluiu que as assinaturas e os lançamentos alfanuméricos constantes das quatro cártulas originais examinadas não provêm do punho do apelado. Essa conclusão atinge elemento essencial da obrigação cambial, pois a assinatura não constitui formalidade secundária, mas a própria manifestação de vontade atribuída ao emitente do título.

A alegação de que as notas teriam sido entregues em branco ou preenchidas posteriormente não altera esse quadro probatório, porque a discussão sobre preenchimento posterior pressupõe, antes, que a assinatura seja validamente atribuída ao suposto devedor. Como a prova pericial afastou essa premissa, não há como extrair das notas promissórias a obrigação de pagamento pretendida pelo apelante.

Os demais documentos juntados aos autos demonstram a existência de relação comercial entre as partes em determinados períodos, especialmente por meio de mensagens, e-mails, comprovantes e documentos relacionados à prestação de serviços.

Todavia, a existência de vínculo negocial não equivale, por si só, à comprovação do crédito cobrado, pois cabia ao autor demonstrar, com segurança, quais serviços permaneceram inadimplidos, a que período correspondiam, quais pagamentos foram abatidos e de que modo se chegou ao valor final de R$ 58.324,98.

As trocas de mensagens por aplicativo também não suprem essa lacuna. Ainda que indiquem tratativas, cobranças e eventual referência genérica a pendências, não individualizam as notas promissórias discutidas, não comprovam a autenticidade das assinaturas nelas apostas e não demonstram, de modo preciso, a composição do saldo exigido na inicial.

A prova documental, portanto, confirma a existência de relação anterior, mas não estabelece a exigibilidade do crédito nos termos em que foi postulado.

Quanto aos cheques n. 000086 e 000087, ambos foram emitidos por Rosangela Trevisan, e não pelo apelado. O apelante sustenta que ela atuava como representante da empresa, mas a alteração contratual juntada aos autos indica Cairo dos Reis Magalhães como administrador da sociedade, com poderes de representação.

O termo de compromisso assinado por Rosangela Trevisan em 17/05/2012, invocado pelo apelante, não comprova que ela detinha poderes de representação em 2017, data de emissão dos cheques, pois a representação empresarial exige prova contemporânea ao ato praticado, não podendo ser presumida indefinidamente a partir de documento anterior em aproximadamente cinco anos.

A teoria da aparência exige situação objetiva, contemporânea e imputável ao representado, capaz de justificar a legítima confiança de terceiro no momento da prática do ato.

No caso, não há prova suficiente de que os cheques tenham sido emitidos por ordem do apelado, em seu benefício ou no exercício de representação válida, de modo que a simples existência de relação comercial anterior, desacompanhada de demonstração concreta de autorização ou proveito, não transfere ao apelado a obrigação assumida em cártulas subscritas por terceira pessoa.

Embora a ação de cobrança permita a análise da relação causal subjacente aos títulos, essa possibilidade não dispensa a prova da origem, da extensão e da exigibilidade do crédito. As notas promissórias não foram tecnicamente atribuídas ao punho do apelado, os cheques foram emitidos por terceira pessoa sem prova de representação válida e os demais documentos não individualizam saldo inadimplido apto a sustentar a condenação pretendida.

Com base nos elementos constantes dos autos, não há prova suficiente para modificar a sentença de improcedência. Mantém-se, portanto, a conclusão de que o apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a exigibilidade do crédito cobrado.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar de cerceamento de defesa, e, no mérito NEGO PROVIMENTO ao recurso.

majoro
os honorários advocatícios para 17% sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade prevista no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026